Tribunal: TJES
Processo: 0012587-18.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012587-18.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON CAETANO CORREIA NUNES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
– CRIME DE
ROUBO
–
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

–
SÚMULA 231 DO STJ –
EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE JUSTIFICA CAUSA DE AUMENTO EM DESFAVOR DE TODOS OS ENVOLVIDOS -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.

No que se refere ao recurso manejado pelo apelante
WANDERSON CAETANO CORREIA NUNES –
que destaca que a diminuição da pena, pela aplicação de atenuantes relativas a menoridade e confissão, se projetou de forma diminuta, e sem a fundamentação que justificasse tal proceder – revela-se,
conforme os termos da súmula 231 do STJ,
que
não havia fundamentação apta que pudesse ser implementada para
minorar ainda mais a pena,
abaixo do mínimo legal.

Correta, portanto, na fase intermediária da dosimetria (atenuantes), a diminuição da pena até o limite da pena mínima, como efetivado na sentença objurgada.

Trata-se de enunciado sumular alvo de novos debates no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas que, não obstante, continua vigente e aplicável.

2.
No que se refere ao recurso manejado por
D
AVID DE JESUS BRITO SILVA
–
no sentido de que
, que
pelo fato de ter utilizado simulacro de arma de fogo, a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A não deveria incidir no caso apreciado, a seu desfavor -,
de igual forma o apelo não merec
eu
provimento, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que
a
vítima reconheceu os apelantes em juízo como os autores do roubo, oportunidade em que destacou que a prática delitiva fora perpetrada com implemento de arma de fogo.

Registre-se, em trato continuativo, que o laudo pericial contido nestes autos revela apreensão de arma de fogo eficiente para a realização de tiros; o próprio apelante destacou em juízo que seu comparsa estava portando arma de fogo para a prática delitiva, devendo ser consignado, portanto, que houve prévio ajuste para o cometimento do crime, devendo suas circunstâncias comunicar-se ao coautor.

O Colendo STJ por diversas vezes já destacou que
“
em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não
merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
(AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)
"No caso de crime cometido mediante o emprego de
arma
de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria
monista
ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)"
(RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).

3.
Implementada a pena com juridicidade, no importe de 06 anos e 08 meses de reclusão, regular a fixação do regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena, conforme preceitua o Art. 33, §2°, "b", do CPB.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Trata-se de
DOIS APELOS
interpostos por
WANDERSON CAETANO CORREIA NUNES
e
DAVID DE JESUS BRITO SILVA
,

todos
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 6
ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA
/ES
,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática do delito de roubo, praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

Também como referenciado,
WANDERSON CAETANO CORREIA NUNES
destaca que a diminuição da pena, pela aplicação das atenuantes relativas a menoridade e confissão, se projetou de forma diminuta e sem a fundamentação que justificasse tal proceder.

DAVID DE JESUS BRITO SILVA
destaca, em seu apelo, que
pelo fato de ter utilizado simulacro de arma de fogo a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A não deveria incidir no caso apreciado, a seu desfavor.

Almejam, portanto, o provimento dos recursos para fins de redimensionamento das penas e alteração do regime inicial de cumprimento de pena, mas analisando detidamente os autos verifico que tais pretensões não devem prosperar.

Narra a denúncia, em síntese, que:

“
os denunciados, de comum acordo e em união de vontades, com ânimo de roubar, no dia 07 de agosto de 2021, por volta das 13:30, se deslocaram à Rua Leila Diniz, bairro Novo México, Vila Velha/ES, e mediante grave ameaça efetivada pelo uso de um revólver renderam a vítima Emanuelle Silva Gomes Brum, no momento em que a mesma entrava em seu carro e subtraíram seu aparelho celular IPHONE 11, marca “APPLE”, um carregador para telefone celular preto com um cabo branco e, ainda, tentaram subtrair o veículo da vítima, todavia, não lograram êxito por motivos alheios as suas vontades (...)”.

A materialidade e autoria do delito denunciado restaram devidamente comprovadas nos autos, e é por este exato motivo que não foram objeto de irresignação.

No que se refere ao recurso manejado pelo apelante
WANDERSON CAETANO CORREIA NUNES –
que, repita-se, destaca que a diminuição da pena, pela aplicação de atenuantes relativas a menoridade e confissão, se projetou de forma diminuta, e sem a fundamentação que justificasse tal proceder – revela-se que,
conforme os termos da súmula 231 do STJ,
não havia fundamentação apta que pudesse ser implementada para
minorar ainda mais a pena,
abaixo do mínimo legal.

Correta, portanto, na fase intermediária da dosimetria (atenuantes), a diminuição da pena até o limite da pena mínima, como efetivado na sentença objurgada, de maneira que o desprovimento do recurso referenciado é medida que se impõe.

Trata-se de enunciado sumular alvo de novos debates no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mas que, não obstante, continua vigente e aplicável.

No que se refere ao recurso manejado por
D
AVID DE JESUS BRITO SILVA
–
no sentido de que
, que
pelo fato de ter utilizado simulacro de arma de fogo, a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A não deveria incidir no caso apreciado, a seu desfavor -,
verifico que de igual forma o apelo não merece provimento, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que
a
vítima reconheceu os apelantes em juízo como os autores do roubo, oportunidade em que destacou que a prática delitiva fora perpetrada com implemento de arma de fogo.

Registre-se, em trato continuativo, que o laudo pericial contido nestes autos revela apreensão de arma de fogo eficiente para a realização de tiros; o próprio apelante destacou em juízo que seu comparsa estava portando arma de fogo para a prática delitiva, devendo ser registrado, portanto, que houve prévio ajuste para o cometimento do crime, devendo suas circunstâncias comunicar-se ao coautor.

O Colendo STJ por diversas vezes já destacou que
“
em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não
merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
(AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

"No caso de crime cometido mediante o emprego de
arma
de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria
monista
ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)"
(RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).

Assim, implementada a pena com juridicidade, no importe de 06 anos e 08 meses de reclusão, regular a fixação do regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena, conforme preceitua o Art. 33, §2°, "b", do CPB.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

MAS NEGO OS PROVIMENTOS ALMEJADOS
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.